Tribunal: TJPA
Processo: 0004452-09.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004452-09.2010.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: NAZARENO BORGES LEITÃO
DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CPB).
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
O JUÍZO SENTENCIANTE SÓ ESTÁ AUTORIZADO A ESTABELECER A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, CASO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FOSSEM FAVORÁVEIS AO APELANTE, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE ELE OBTEVE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ MOTIVO PLAUSÍVEL PARA QUALQUER ALEGAÇÃO DE EXCESSO. É IRRETOCÁVEL A DOSIMETRIA DA PENA FEITA PELO MAGISTRADO SE, APRECIANDO A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, BEM COMO O PROCESSO DE DOSIMETRIA DA PENA. VERIFICA-SE QUE O MESMO AGIU DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS DEFINIDOS NO ART. 68 DO CPB, APLICANDO A PENA DE ACORDO COM O SISTEMA TRIFÁSICO, POIS AO APRECIAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB E AS DEMAIS FASES, AGIU COM BOM SENSO, RAZOABILIDADE E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime Fechado.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004452-09.2010.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: NAZARENO BORGES LEITÃO
DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NAZARENO BORGES LEITÃO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
(fls. 322/325) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 23 anos de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 24/04/2010, o ora acusado ceifou a vida da vítima IGOR ANDRADE MACEIÓ GUIMARÃES, utilizando-se de arma de fogo. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, IV, do CPB.

Em razões recursais
(fls. 329/345), o recorrente pugnou pela:
a)

pena-base no mínimo legal,
em razão do erro no julgamento
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 346/349), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória como medida de inteira Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 355/356), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Adelio Mendes dos Santos, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Para um melhor exame, faz-se necessário reproduzir trecho específico da sentença,
in verbis:
¿Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu
NAZARENO BORGES LEIT¿O
agiu com
CULPABILIDADE
reprovável, sobretudo porque o réu não se absteve de desferir diversos disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima, agindo ao arrepio da norma legal; possui
ANTECEDENTES
criminais, mas por se tratar de ações penais em andamento deixo de valorá-las;
CONDUTA SOCIAL
desajustada, voltada para o mundo do crime, praticando diversos crimes com o mesmo modus operandi sempre com violência e grave ameaça, demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, conforme demostrado em sua extensa ficha de antecedentes criminais;
PERSONALIDADE
com traços de agressividade, principalmente pela forma com que o crime fora realizado, bem como pelo fato de que durante e após o crime agiu com tamanha frieza e naturalidade, transitando calmamente pelas ruas; os
MOTIVOS
lhe são desfavoráveis, em razão de que a vítima possuía uma rixa com um parceiro do acusado; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime lhe prejudicam, pelo fato de ter cometido o crime em local público, colocando em risco a vida de outras pessoas; as
CONSEQUÊNCIAS
normais à espécie; considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base. Assim,
fixo a PENA BASE em 23 (vinte e três) anos de reclusão contra a pessoa do condenado NAZARENO BORGES LEIT
¿O,
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas¿.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA
. 1. O fundamento apontado pela defesa não é capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada que seguiu orientação desta Corte de Justiça no tocante à idoneidade da fundamentação adotada pelas Instâncias de origem concernentes às circunstâncias judiciais negativas. 2. Após detida análise do conjunto probatório colhido na instrução criminal, a pena-base foi concretamente fundamentada no exame negativo da culpabilidade, das circunstâncias e dos motivos do delito, não havendo reparos na majoração proporcional realizada. 3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1695194 PA 2017/0231914-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019).
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - DOSIMETRIA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS - MITIGAÇÃO - DESCABIMENTO - CULPABILIDADE - EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA
. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. A análise da culpabilidade, como grau de censurabilidade da conduta do agente, constitui razão suficiente para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo previsto na cominação legal.
(TJ-MG - APR: 10372180043971001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de Publicação: 09/12/2019).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 23 (vinte e três) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora